Tribunal: STF
Processo: RE 85048
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-04
Data de publicação: 1978-10-04

Ementa:
Reajuste extraordinário em matéria trabalhista, estabelecido em desacordo com as normas legais cuja observância é imposta, no tocante  a dissídios coletivos, pelo art. 142, § 1º, da Constituição da República. Recurso conhecido e provido.